Tribunal: STF
Processo: RHC 243197
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-28
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Recurso ordinário em habeas corpus, sem pedido liminar, interposto J. J. V. contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental nos embargos de declaração no HC nº 861.088/SC, Relator o Ministro Rogério Schietti Cruz.



    Narram os autos que o recorrente foi condenado pela prática de estupro de vulnerável, à pena de 8 anos de reclusão, no regime prisional fechado.



    A defesa do recorrente alega constrangimento ilegal dizendo estar ausente provas do fato delituoso, bem como ser atípica a conduta imputada, razões pelas quais deve ser absolvido.



    Requer, ao final,



    “a concessão da ordem de habeas corpus para 



    A) Absolver o Paciente por ausência de elementos probatórios, submetidos ao devido processo legal, que confirmem a hipótese acusatória, com fundamento nos arts. 155, caput, e 386, VII, ambos do Código de Processo Penal;



    B) Absolver o Paciente diante da atipicidade material da conduta, com fulcro no artigo 386, III, do Código de Processo Penal.”



     



    Ouvida a douta Procuradoria-Geral da República, opinou pelo não provimento do recurso (doc. 90), em parecer que apresenta a seguinte ementa:



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. NÃO CONHECIMENTO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. PLEITO ABSOLUTÓRIO DA IMPUTAÇÃO DE PRÁTICA DO CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL PREVISTO NO ART. 217-A, DO CP. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INVIABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ENTENDIMENTO DIVERSO QUE ENSEJARIA DILAÇÃO FÁTICO-PROBATÓRIA INADMISSÍVEL NA VIA PROCESSUAL ELEITA. PRECEDENTES DESSE STF. AFASTAMENTO DA TIPICIDADE MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE. PRESUNÇÃO DA VIOLÊNCIA DO ATO SEXUAL REALIZADO CONTRA MENOR DE 14 (QUATORZE) ANOS. PRECEDENTES. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO OU PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.”



    Examinados os autos, decido.



    Transcrevo a ementa do acórdão recorrido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NA DECISÃO ATACADA. REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA DE FATO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. São inadmissíveis os aclaratórios quando, a pretexto da necessidade de esclarecimento, aprimoramento ou complemento da decisão embargada, objetivam, em essência, novo julgamento do caso. 2. O agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a decisão impugnada pelos próprios fundamentos. 3. Agravo regimental não provido.” (doc. 59).



    Pelo que há no julgado emanado do Superior Tribunal de Justiça, não se verifica flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o julgado em questão mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado.



    Com efeito, consoante destacou o Ministro Rogério Schietti Cruz Neto no voto condutor do acórdão, 



    “In casu, o postulante foi condenado, em primeira instância e pelo Tribunal a quo, pelo crime tipificado no art. 217-A do Código Penal, tendo em vista a suficiência da materialidade e a inconteste autoria delituosa produzida nos autos.



    Dessarte, proceder à nova verificação da pertinência das provas ao caso concreto, afigura-se dilação probatória, procedimento vedado na estreita via da ação constitucional de natureza mandamental interposta. 



    O mandamus tem como escopo afastar eventual ameaça ao direito de ir e vir, cuja natureza urgente exige prova préconstituída das alegações, não comportando dilação probatória.”



    Com efeito, considerando que instâncias ordinárias, soberanss na análise da prova, concluíram pela prática de estupro de vulnerável, mostra-se inviável o revolvimento fático probatório - notadamente em sede de habeas corpus - para assentar entendimento diverso.



    Nesse sentido: RHC nº 105.150, Primeira Turma, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe de 4/5/12; RHC nº 121.092/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 12/5/14; HC nº 118.602/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 11/3/14; e o HC nº 111.398/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 3/5/12. 



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente recurso ordinário.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de junho de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente